Tribunal: TJDFT
Processo: 0033459-36.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0033459-36.2014.8.07.0000 IMPETRANTE: DIONY FERREIRA DA SILVA, JOSE ANTONIO DE AVILA NETO, MARCIO SANTOS DE MELO, RONALDO VIEIRA GRANJA JUNIOR IMPETRADO: MARIA LUIZA SOUSA, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando que a Sra. Maria Luíza Sousa é terceira interessada e será diretamente afetada pela decisão proferida nos autos do Recurso Ordinário n° 49669/DF, cumpra-se o despacho Id. 30031883. Intime-se a Autoridade Coatora e Maria Luiza Sousa para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Retifique-se a autuação. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora